Tribunal: CARF
Processo: 13502.720021/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720021/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.278 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
SEMED SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE CAMAÇARI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente até 08/06/2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional/ decadencial de 10 (dez) anos, contados da extinção do crédito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário para aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e afastar a
decadência do direito de pleitear a restituição, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a Recorrente
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 15-27.001, proferido pela 1a
Turma da DRJ/ SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente
e manteve o despacho decisório em sua integralidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720021/2008-00
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720021/2008-00

Fazendo uma breve retrospectiva dos fatos mais relevantes, o presente processo
versa sobre compensação de créditos decorrentes de recolhimento indevido ou a maior de
tributos, cujos valores foram informados em diversos PER/DCOMPS (fls. 21/60).
Por meio do Despacho Decisório DRF/CCI N.° 0111/2008 houve o reconhecimento
parcial do direito creditório pleiteado, nos seguintes termos:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CRÉDITO DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago Indevidamente
ou a maior que o devido extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data de extinção do crédito tributário.
DCOMP. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Serão consideradas homologadas por expressa disposição legal as
compensações declaradas que não lenham sido apreciadas pela autoridade
administrativa dentro do prazo de cinco anos contados da data da protocolização
da declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720021/2008-00

Em síntese, não houve o reconhecimento o direito creditório relativo aos
pagamentos indevidos ou a maior da CSLL de valor original no montante de R$ 29.347,94 (vinte
e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), referentes aos anos-
calendário de 1993, 1994,1995 e 1996.
Em vista de tais fatos, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
argumentado, em síntese:
DO DIREITO.
Os créditos compensados decorrem de pagamento indevido de tributos sujeitos a
lançamento por homologação. Em tais casos, é uníssono o entendimento segundo o qual
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720021/2008-00

o prazo para pleitear a compensação se extingue em dez anos contados do recolhimento,
e não em cinco, como quer a decisão recorrida.
pito isso, cumpre identificar que o dispositivo legal que se enquadra o crédito da
impetrante é o insculpido no art. 165, I, CTN, uma vez que se tratou de "pagamento
espontâneo de tributo indevido ou a maior que o devido". O art. 168, I do mesmo
diploma legislativo, por sua vez, estabelece que o prazo quinquenal para pleitear
restituição tributária tem como dies a quo "a data da extinção do crédito tributário".
Confrontando tais preceitos legais com as regras dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, denota-se que a extinção definitiva do crédito tributário somente ocorre
após a homologação fazendária, expressa ou tácita.
Pois bem, considerando a inocorrência de homologação expressa, verifica-se que a
extinção definitiva dos créditos tributários ora cotejados sucederam após 5 (cinco) anos
da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN).
E; é justamente este o dies a quo para a contagem do prazo para pleitear a recuperação
do indébito.
À propósito, não é outro o entendimento decorrente do disposto no art. 156, VII, dp
CTN, que preceitua:
"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no art. 150 e seus §§ 1o e 4o.”
A questão foi cabalmente pacificada pelo e. STJ no julgamento do ERESP no 644.736,
cuja ementa se transcreve:
EMENTA
CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
LC
118/2005.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
APLICAÇÃO RETROATIVA.
1. Sobre a prescrição da ação de repetição de indébito tributário de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, a jurisprudência do STJ (1a Seção)
assentou o entendimento de que, no regime anterior ao do art. 3o da LC 118/05,
o prazo de cinco anos, previsto no art. 168 do CTN, tem início, não na data do
recolhimento do tributo indevido, e sim na data da homologação - expressa ou
tácita – do lançamento. Assim, não havendo homologação expressa, o prazo para
a repetição do indébito acaba sendo de dez anos a contar do fato gerador.
2. A norma do art. 3o da LC 118/05, que estabelece como termo inicial do prazo
prescricional, nesses casos, a data do pagamento indevido, não tem eficácia
retroativa. É que a Corte Especial, em sessão de 06/06/2007, DJ 27.08.2007,
declarou inconstitucional a expressão "observado, quanto ao art. 3o, o disposto
no art. 106, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional", constante do art. 4o, segunda parte, da referida Lei Complementar.
3. Embargos de divergência a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720021/2008-00

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
conhecer dos embargos, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Castro Meira, Denise Arruda, Humberto
Martins, Herman Benjamin, José Delgado, Eliana Calmon e Francisco Falcão
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 28 de novembro de 2007.
O acórdão citado encerra definitivamente a discussão sobre o prazo prescricional da
compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Assentando o prazo
de dez anos, a contar do recolhimento indevido ou a maior.
Assim, restam perfeitas as compensações levadas a cabo pela empresa, posto que
integralmente calcadas em créditos não alcançados pela prescrição.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a Manifestação de Inconformidade ofertada,
entendeu por julgá-la improcedente sob a alegação de que “o direito de pleitear a
Restituição/Compensação extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data de
extinção do crédito tributário, assim entendido como o pagamento antecipado, nos casos de lançamento
por homologação”.
Inconformada, a Recorrente, visando à reforma do acórdão de piso, interpôs
Recurso Voluntário elencando os seguintes argumentos:

(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720021/2008-00

(...)

(...)

(...)
(...
(..)

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720021/2008-00

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Conforme já relatado, a presente lide versa sobre o não reconhecimento do direito
creditório de valor original no montante de R$ 29.347,94 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta
e sete reais e noventa e quatro centavos), relativo ao pagamentos indevidos da CSLL
pertencentes aos anos-calendário de: 1993,1994,1995 e 1996.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa com a
justificativa de que ocorrera a decadência do direito à repetição do indébito, uma vez que já
haviam passados mais de 5 (cinco) anos do pagamento, com base nos arts. 165 e 168 do CTN.
A decisão administrativa foi mantida DRJ com fulcro no artigo 3o da Lei n° 118,
de 9 de fevereiro de 2005, por ser expressamente interpretativa aplica-se a ato ou fato pretérito,
nos termos do Art. 106, I.
Contudo, o STJ ao analisar os artigos da Lei Complementar n° 118, concluiu que
a norma não tinha caráter meramente interpretativo, pois afastava o entendimento consolidado
em relação ao prazo decadencial em análise. Em razão da discussão sobre a matéria, o STF, no
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720021/2008-00

julgamento do Recurso Extraordinário no 566.621, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda
parte do art. 4o da Lei Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam
ser aplicados para as ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005,
conforme ementa abaixo:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA –APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720021/2008-00

Em razão de tal decisão, o CARF proferiu a Súmula 91, nos seguintes moldes:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
E, como no caso em tela, os Per/Dcomps, de acordo com as fls. 01/60, foram
transmitidos em 2003 e 2004, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador” (Súmula Vinculante CARF no 91 e Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018).
Destarte, os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento
da Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a Recorrente para que
seja analisado o mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
comprovada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, bem como com os registros internos da RFB.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente do pleito apresentado antes de 09.06.2005 dentro do prazo de dez anos
contado do fato gerador. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito passivo; nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 2/2016.
Por todo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a Recorrente para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720021/2008-00

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital